Tribunal: STF
Processo: RE 86557
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
ICM. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. O STF JA DECLARAOU, INUMERAS VEZES
(AINDA RECENTEMENTE" RREE N 81.673, 81.536, 83.568, 82.211, 83.546
 LLL 85.833, 86.336, 86310), QUE E INCONSTITUCIONAL A DISCRIMINAÇÃO
DE ALIQUOTAS DO ICM NA S OPERAÇÕES INTERESTADUAIS, SEGUNDO O
DESTINATAARIO SEJA, OU NÃO, CONTRIBUINTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.